Tribunal: TJSP
Processo: 2161009-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Levantamento sem observância dos requisitos do art. 34 do Decreto-lei no 3365/41. Acórdão que determinou a devolução do valor levantado. Constrições que visam assegurar o cumprimento da decisão. Possibilidade da adoção de novas medidas, diante da recuperação apenas parcial daquele montante. Multa diária. Medida coercitiva que tem por finalidade assegurar o cumprimento de decisão

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Levantamento sem observância dos requisitos do art. 34 do Decreto-lei no 3365/41. Acórdão que determinou a devolução do valor levantado. Constrições que visam assegurar o cumprimento da decisão. Possibilidade da adoção de novas medidas, diante da recuperação apenas parcial daquele montante. Multa diária. Medida coercitiva que tem por finalidade assegurar o cumprimento de decisão judicial. Recalcitrância dos expropriados que justifica sua manutenção. Agravo não provido.